Tribunal: TJMT
Processo: 1017226-13.2026.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017226-13.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVANTE), KAIO AKATSUKA DA SILVA - CPF: 710.057.341-60 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA. TEMA 1.132/STJ.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda da inicial, em Ação de Busca e Apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, para comprovação válida da constituição em mora do devedor, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial retornou com a anotação “não procurado”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato, mas devolvida com a anotação “não procurado”, é suficiente para comprovar a mora do devedor fiduciante e autorizar o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a mora decorre do simples vencimento da obrigação e pode ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

4. O Tema 1.132/STJ firmou entendimento de que basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensada a prova do efetivo recebimento pelo devedor ou por terceiros.

5. A devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não invalida a constituição em mora, pois compete ao devedor manter atualizado o endereço contratual e diligenciar pelo recebimento das comunicações que lhe são regularmente encaminhadas.

6. Demonstrada a regular constituição em mora e presente o risco de depreciação, deterioração ou dissipação do veículo alienado fiduciariamente, estão preenchidos os pressupostos para o prosseguimento da ação e apreciação do pedido liminar de busca e apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. É válida a constituição em mora do devedor fiduciante quando a notificação extrajudicial é enviada ao endereço indicado no contrato, ainda que devolvida com a anotação ‘não procurado’. 2. A prova do efetivo recebimento da notificação é dispensável nos contratos garantidos por alienação fiduciária, conforme o Tema 1.132/STJ.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; Decreto-Lei nº 911/1969, arts. 2º, § 2º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.132; TJMT, AI nº 1025633-42.2025.8.11.0000, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 02.12.2025; TJMT, AI nº 1016983-40.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 04.09.2024; TJMT, AI nº 1020552-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 27.08.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela
Administradora de Consorcio Nacional Honda Ltda.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1ª Vara de Paranatinga, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1000616-32.2026.8.11.0044, ajuizada em desfavor de
Kaio Akatsuka da Silva
.

O Juiz singular, ao analisar a petição inicial, determinou que a Autora comprovasse a constituição em mora do Requerido mediante notificação ou protesto extrajudicial válidos, sob pena de indeferimento da inicial, sob o fundamento de que a notificação extrajudicial juntada aos autos retornou com a anotação "não procurado", o que, em sua percepção, não seria suficiente para caracterizar a mora nos termos exigidos pelo Decreto-Lei n. 911/69.

Irresignada, a Agravante interpôs este Recurso, no qual sustenta a validade da notificação extrajudicial enviada, a regularidade da constituição em mora e o preenchimento de todos os requisitos legais para a concessão da liminar de busca e apreensão.

Argumenta que a notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço contratualmente fornecido pelo Agravado, qual seja: Emanoel Arjonas, 0, Chacara Vito, Bica Dagua, Paranatinga/MT, CEP 78870000 que é o mesmo constante do Contrato de Alienação Fiduciária n. 202504616505, e que o retorno "não procurado" indica tão somente que o destinatário não compareceu à agência postal para retirar a correspondência após as tentativas de entrega realizadas pelos Correios, o que não afasta a eficácia do ato notificatório.

Sustenta que impor ao credor obrigações adicionais de localização do devedor que não atualiza seu endereço contratual viola o princípio da boa-fé objetiva e contraria o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.132, que considera suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento efetivo.

Requer o provimento do Recurso para que seja reconhecida a validade da notificação e determinado o regular prosseguimento da Ação de Busca e Apreensão, com apreciação do pedido liminar.

Não há contraminuta nos autos, ante a falta de angularidade processual (Id. 362889869).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão n. 1000616-32.2026.8.11.0044 ajuizada pela
Administradora De Consorcio Nacional Honda Ltda.
em desfavor de
Kaio Akatsuka Da Silva
, que visa a apreensão de motocicleta objeto de alienação fiduciária em garantia, em razão do inadimplemento contratual.

Na petição inicial, a Autora alegou que firmou com o Requerido o Contrato de Alienação Fiduciária n. 202504616505, referente ao grupo de consórcio n. 4531168025, por meio do qual o devedor fiduciante adquiriu motocicleta Honda CG 160 Fan, ano/modelo 2025, cor azul, chassi 9C2KC2200SR351694, placa SQD4H38, Renavam 01459300782, com crédito no valor de R$ 19.473,51 (dezenove mil quatrocentos e setenta e três reais e cinquenta e um centavos), a ser restituído em 80 parcelas mensais de R$ 387,83 (trezentos e oitenta e sete reais e oitenta e três centavos), com vencimento inicial em 18/07/2025 e final em 20/06/2029.

Afirmou que o Requerido se tornou inadimplente a partir das prestações vencidas entre 14/11/2025 e 14/01/2026, e que o constituiu em mora mediante notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual por carta registrada com aviso de recebimento.

A Juíza singular determinou a emenda da inicial para que o Autor comprovasse a constituição em mora da Requerida mediante notificação ou protesto extrajudicial válidos, sob o fundamento de que a notificação juntada aos autos retornou com a anotação "não procurado", o que, segundo o entendimento da Julgadora, não é suficiente para caracterizar a mora, porquanto não houve sequer tentativa de entrega da correspondência no endereço contratual.

Inconformado, o Agravante sustenta que a notificação extrajudicial foi regularmente enviada ao endereço contratualmente fornecido pela Agravada e que o retorno "não procurado" indica que foram realizadas tentativas de entrega pelos Correios e, após, a correspondência foi disponibilizada na agência postal para retirada, não havendo comparecimento da destinatária.

Afirma que, nos termos do Tema Repetitivo 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, basta o envio da notificação ao endereço contratual para constituição da mora, dispensando-se a prova do recebimento efetivo.

Requer a reforma da decisão agravada para reconhecimento da validade da notificação e deferimento da liminar de busca e apreensão.

Sabe-se que, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige o preenchimento concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, a probabilidade do direito está demonstrada.

O Decreto-Lei n. 911/1969, com as alterações promovidas pela Lei número 13.043 de 2014, estabelece em seu artigo 2º, parágrafo 2º, que a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Recursos Especiais n. 1.951.888/RS e n. 1.951.662/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese no Tema 1.132:
"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros"
.

Verifico que o Agravante comprovou o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratualmente fornecido pela Agravada (Ids. 225371123 e 225371098 dos autos principais).

A anotação "não procurado" não afasta a validade da constituição em mora, porquanto comprovado o cumprimento pelo credor fiduciário da obrigação legal de remeter a notificação ao endereço contratual, sendo ônus do devedor fiduciante manter atualizado o seu endereço ou comparecer para retirar correspondências que lhe são dirigidas.

Neste sentido, este Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha se dado pelo motivo "não procurado", sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência:

(...) "
A devolução da notificação extrajudicial com anotação 'não procurado' não impede a válida constituição em mora do devedor fiduciante, sendo suficiente o envio da correspondência ao endereço indicado no contrato, independentemente da comprovação do efetivo recebimento."(
N.U 1025633-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2025, publicado no DJE 11/12/2025) (sem destaque no original).

(...)
Em respeito ao recente entendimento do STJ, é válida a notificação extrajudicial encaminhada no endereço informado no contrato, ainda que seu retorno tenha dado pelo motivo “não procurado”, sobretudo porque cabe ao destinatário diligenciar até uma das unidades dos Correios que atende sua localidade para verificar a existência de correspondência.
(N.U 1016983-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 13/09/2024)
(sem destaque no original).

(...)
A notificação enviada ao endereço constante no contrato e devolvida com a anotação 'Não Procurado' é suficiente para comprovar a mora, autorizando a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
(...) (N.U 1020552-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 29/08/2024)
(sem destaque no original).

Portanto, demonstrada a regularidade da constituição em mora mediante o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, está caracterizado o preenchimento dos requisitos legais para a concessão da medida liminar de busca e apreensão prevista no artigo 3º, do Decreto-Lei n. 911/1969.

O perigo de dano decorre da própria natureza do bem objeto da garantia fiduciária, que consiste em veículo automotor sujeito a depreciação temporal, desgaste pelo uso e risco de dissipação ou deterioração, circunstâncias que podem comprometer a eficácia da garantia e prejudicar o resultado útil do processo.

Ademais, a manutenção da decisão agravada importará no indeferimento da inicial e consequente extinção prematura do processo sem resolução de mérito, obstando o acesso da Recorrente à tutela jurisdicional a que faz jus.

Feitas essas considerações,
dou provimento ao Agravo de Instrumento
,
reconheço a validade da notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual como meio hábil à constituição em mora do devedor fiduciante e determino o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão originária, com a apreciação do pedido liminar nos termos da legislação de regência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026